Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS– COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.
É devida a cobrança de fatura de água se comprovada pela Concessionária a existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC) e não demonstrado pelo consumidor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003878-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), FRANSCIELY CRISTINE DE CAMPOS COUTINHO - CPF: 030.017.481-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR
– DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA
–
EXISTÊNCIA DE PROVAS
SATISFATÓRIAS
–
COBRANÇAS DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A

citação por edital
é válida
se
esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

É devida a cobrança
de fatura de água
se comprovad
a
pela
Concessionária
a
existência da dívida
(
inciso
I
do art. 373
do
CPC)
e não demonstrado pelo

consumidor

fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito
d
a
autor
a
(
inciso II)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada
parcialmente procedente para reconhecer o débito da ré de R$
2.662,50 e
determinar-lhe

o pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10
% sobre o valor da condenação.

A apelante
alega
a
nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios
existentes
para
sua localização.

A
duz
que

“
o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à parte requerida. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas), se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente”
.

Afirma que

“
os documentos juntados com a impugnação à contestação não são novos (já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial. Desse modo, a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao
contraditório e ampla defesa
, na medida em que a requerida não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

204272158
)
a
apelada
sustenta

que é válida a
citação por edital,
pois
houve várias tentativas de
encontrar
a ré.

Acrescenta
que
“
tais documentos existiam a época da propositura da ação. Todavia, não estavam acessíveis e disponíveis para juntada naquela ocasião, pois, encontravam

se depositados em arquivo não digitalizados, onde ali residem documentos armazenados das mais de 90.000 (noventa mil) unidades consumidoras da cidade de Rondonópolis/MT
”.

E mais,
que
“
a recorrente se utilizou dos serviços prestados pela recorrida sem fazer a devida contrapartida, conforme bem registra a malha documental aportada nos autos”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
aduz
que não foram esgotados
todos
os meios

para localizá-la e por isso a citação por edital seria nula.

No entanto,
após as
tentativas de citação via postal (ID.

204266604
) foi determinada a sua
realização por
oficial de justiça (ID.

2042
66631
) no endereço indicado
no

INFOSEG
(ID.
204266620
), mas também sem sucesso.

Importante ressaltar que
a
requisição de informações às
c
oncessionárias
de s
erviços
p
úblicos

é uma alternativa dada ao juiz,
e não
uma
imposição legal.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM
7
(SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente
sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
e

ncontrar
o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a
análise
, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem
diligenciou perante
7
(sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Siel
), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7.
Recurso especial desprovido”
. (STJ,
RESp.
1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023).

A apelada
aduz na inicial da
lide

que a
apelante
é devedora de
R$2.662,50
referentes
ao serviço de
água e esgoto do período de
julho de
2019 a
setembro de
2019
, e anexa aos
autos
extrato
que atesta
essa afirmação

(ID.

204268943)
.
Logo,

d
esincumbiu
-se
do ônus imposto no

artigo 373, I, do CPC.

Apesar de
a ré
argumentar que
depois da contestação foram juntados
documentos
existentes
no momento da propositura da demanda
, os quais, por conseguinte,
devem
ser desconsiderados,

já havia provas suficientes do débito.

Dessa forma,
não
cumpriu a obrigação
descrita
no inciso II do
artigo 373

do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – DIVERSAS
TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora
”
.
(
TJMT,
N.U 1003832-71.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-3-
2024, DJE
de
20
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso

e

majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação
(
artigo 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024